Tribunal: STF
Processo: MS 37692
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria. 4. Legalidade do ato de concessão inicial reconhecida pelo TCU (Acórdão 4.208/2012). 5. Averbação de tempo de serviço com fundamento em decisão liminar. Cassação da liminar. Modificação do fundamento legal do benefício após apreciação pelo TCU. TRT 13 remeteu os autos à Corte de Contas. 6. Ato coator. TCU determinou ao TRT 13 que promovesse a inclusão do ato de alteração da aposentadoria do ora impetrante no Sisac ou e-Pessoal. (Acórdão 12.280/2020-2ªCâmara) para posterior análise pela Corte de Contas. 7. Violação a direito líquido e certo não configurada. 8. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. 9. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Negado provimento ao agravo regimental.